Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709391-42.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Com base no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 75714328), uma vez que a apelação não está entre as exceções previstas no regimento interno deste Tribunal (art. 110). 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados no momento oportuno. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO